Tribunal: TJSP
Processo: 1046605-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito – Cabimento, na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco réu – Dano moral - Não caracterizado - A simples cobrança excessiva não caracteriza dano moral indenizável – Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO